Tribunal: TJMT
Processo: 1017331-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017331-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), HEUER SUNIGA DOS SANTOS - CPF: 018.412.921-41 (IMPETRANTE), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (IMPETRANTE), JESSICA LEAL DA SILVA - CPF: 058.207.851-26 (PACIENTE), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO), HEUER SUNIGA DOS SANTOS - CPF: 018.412.921-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE MÃE DE 2 FILHOS MENORES DE 12 ANOS E PORTADORA DE “
PURPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA
” – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – CRIANÇAS SOB CUIDADOS DOS AVÓS MATERNOS – TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DA DOENÇA – REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR – PREMISSA DO STJ E ACÓRDÃO DO TJMT –
LIBERDADE PROCESSUAL EM OUTRA AÇÃO PENAL – NOVO ENVOLVIMENTO COM A TRAFICÂNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS – ORDEM DENEGADA.

A reiteração criminosa específica e a gravidade dos fatos criminosos [tráfico de drogas com envolvimento de facção criminosa], somadas à falta de demonstração de imprescindibilidade da presença materna e a possibilidade de tratamento médico no interior da unidade prisional, constituem situações excepcionais que impedem a
conversão da custódia em prisão domiciliar. (STJ, RHC no 116.120/RS; TJMT, HC N.U 1016586-54.2019.8.11.0000)

Se a paciente incorreu em conduta ilícita da mesma natureza [tráfico de drogas com envolvimento de facção criminosa] durante cumprimento de medidas cautelares diversas à prisão, mostra-se inviável a concessão de idêntico benefício (TJMT, HC N.U 1007628-45.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017331-97.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE (S): MICHAEL MENEZES MACHADO E OUTROS

PACIENTE (S):

JESSICA LEAL DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JESSICA LEAL DA SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (PJE 1002542-72.2020.8.11.0007), que decretou sua prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa – art. 33 da Lei n° 11.343/2006 e art. 2o da Lei n° 12.850/2013 - (ID 34534636).

Os impetrantes sustentam que a paciente faz jus à prisão domiciliar por ser mãe de 2 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos e portadora de “
Purpura Trombocitopênica Idiopática
”.

Requer a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por domiciliar (ID

54624990), com documentos (ID 54624995/54653974).

O pedido liminar foi indeferido (ID 54758470).

O Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, após o declínio de competência pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, prestou informações (ID 55302953/ID 57240967).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Organização Criminosa. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) paciente imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 (doze) anos de idade; 2) doença grave. Pedido de substituição da custódia cautelar por domiciliar. [...] Mérito. Crianças que estão sob a aguarda dos avós maternos. Reiteração delitiva [existência de ações penais por organização criminosa armada, tráfico e tortura]. Julgado da Primeira Câmara Criminal do TJMT. Substituição impertinente. Tratamento da doença medicamentoso. Ausência de registro de que a paciente não possa receber o acompanhamento médico necessário no interior da unidade prisional. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pela [...] denegação da ordem.”
(Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 56280971)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva da paciente nestes termos:

“ [...] 59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]

67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe.[...]

3.1. DA PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS

3.1.19. - JÉSSICA LEAL DA SILVA, epíteto “PIMENTINHA”

424. Sustenta a Autoridade Policial que a investigada JÉSSICA LEAL DA SILVA foi um dos alvos das interceptações telefônicas, sendo constatado que ela atua no tráfico de drogas e possui como referência seu companheiro/representado Rafael Leite Batista, no município de Juruena/MT, com o apoio da base instalada em Alta Floresta e liderada por “ANGELIQUINHA”.

425. A prisão preventiva se justifica, pois consoante à representação, em uma conversa, constatou-se que Jéssica Leal da Silva indagou um homem não identificado a respeito do motivo dele ter saído de algum grupo, fato que deixou “ANGELIQUINHA” descontente, bem como menciona sobre o acerto de dívidas de drogas, e que os valores deveriam ser repassados à “BIBI”. (Alvo 66984167419, 28/03/2020 21:15:19 Pg. 46 do RT 18/2020 (NI Alta Floresta)).

426. Outrossim, extrai do relatório parcial de degravação 020/200, que o Núcleo de Inteligência de Juína transcreve conversas entre Rafael Leite Batista e a sua companheira Jéssica Leal da Silva, nas quais se verifica que esta é a voz de “GRILO” quando ele está impedido de gerenciar a comercialização de entorpecentes na região, demonstrando que eles são membros ativos do COMANDO VERMELHO, conforme se verifica à fl. 137 da representação – id. 33344803.

427. Por tais razões, o Delegado de Polícia representou pela decretação da prisão preventiva da investigada JÉSSICA LEAL DA SILVA, em razão do cometimento dos crimes previstos no artigo 2o da Lei Federal n°. 12.850/2013 e artigo 33 da Lei Federal n° 11.343/2006. [...]

433. Assim, a custódia cautelar visa à garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por e, ainda, tal medida visa interromper e/ou diminuir a atuação partes dos integrantes de

organizações criminosas.

[...]438. Sendo assim, não há em que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, até mesmo porque, conforme entendimento adotado pelo Respeitável Tribunal de Justiça deste Estado, uma vez preenchidos os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, não há nulidade na decisão em que não se substitui a prisão preventiva por medida cautelar dela diversa, mormente quando nenhuma delas se mostra adequada para o caso concreto. Neste sentido, é também o posicionamento adotado pelo C. STJ. Vejamos: “[...]. Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.

652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...] JESSICA LEAL DA SILVA [...]”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE – ID 34268010)

Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que
“se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE).

Em 28.7.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva da paciente e dos demais representados, “
in verbis
”:

“
[...] Em recente manifestação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Conflito de Jurisdição no 6245/2019, firmou o posicionamento de que a 7a Vara Criminal de Cuiabá possui competência Estadual, no que tange ao processamento e julgamento de demandas que envolvam o crime organizado.

Deste modo, RECONHEÇO a competência deste Juízo para processar e julgar o presente feito. [...]

De proêmio, nos termos do artigo 108, §1o do CPP, RATIFICO in totum os ATOS DECISÓRIOS e NÃO DECISÓRIOS praticados pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da Prisão Preventiva dos representados. [...]
” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Código 632522)

Em 28.8.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra a paciente por organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 69 do CP -, nestes termos:

“[...] A denunciada JÉSSICA é integrante da organização criminosa Comando Vermelho e atua em conjunto com seu amásio RAFAEL – vulgo “Grilo”.

Consta informações que JÉSSICA é que comanda a região de Juruena/MT com apoio de uma base instalada em Alta Floresta/MT (liderada por ANGÉLICA) quando RAFAEL está impedido de gerenciar o comércio de drogas.

Corroborando os fatos, extrai-se do Relatório Técnico no 18/2020, um diálogo interceptado entre JÉSSICA e um indivíduo não identificado, oportunidade que a denunciada repreende a pessoa por ter saído de um grupo de whatsapp e isso deixou ANGÉLICA descontente, além de conversarem a respeito de dívidas de transações de entorpecentes, veja-se: [...]

Destarte, em diálogos trazidos no relatório final, a autoridade policial destaca um entre a denunciada JÉSSICA e seu companheiro RAFAEL, os implicados conversam a respeito dos pontos de vendas de entorpecente, senão vejamos: [...]

Entrementes, ao ser interrogada, JÉSSICA negou os fatos. Contudo, ante as provas carreadas no feito, não resta dúvidas do envolvimento da denunciada com a organização criminosa Comando Vermelho e o tráfico de entorpecente. [...]

Ex positis, forte na materialidade e apontados robustos indícios de autoria dos crimes narrados, denuncia-se: [...]

JÉSSICA LEAL DA SILVA – vulgo “Pimentinha”, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 em concurso material com artigo 2o, da Lei 12.830/2013 [...]”
(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça – PJE N.U 1002542-72.2020.8.11.0007).

Pois bem.

A prisão preventiva encontra-se motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos; bem como no papel desempenhado pela paciente na estrutura criminosa [responsável pela comercialização direta de drogas, além de negociar substâncias com outros integrantes e possuir vínculo direto com a suposta líder da organização - Angélica Saraiva de Sá -].

Na hipótese, a paciente comprovou ser mãe de Lorena Emanuele Miranda Leal, nascida em
12.8.2016
(quatro anos de idade – ID

54634468), e de Junior Almeida Leal, nascido em
19.11.2014
(cinco anos de idade - ID 54634471), bem como ser portadora de “
Purpura Trombocitopênica Idiopática
” (ID 54624998).

Todavia, a impetração não está instruída com qualquer documento que comprove que as crianças residiam com a paciente e/ou que ela seja a única responsável pelos filhos. Ao contrário, as crianças estão sob os cuidados dos avós maternos, segundo carta subscrita pela própria paciente (ID 54634497)
.

Não bastasse, o tratamento da doença da paciente [“
Purpura Trombocitopênica Idiopática
”] é medicamentoso, conforme “Sumário de Alta Hospitalar” emitido de Pronto Socorro de Cuiabá no dia
13.3.2019
(ID

54624998), e inexiste registro de que ela não possa receber o acompanhamento médico necessário no interior da unidade prisional.

Noutra ótica, verifica-se que a paciente responde uma ação penal por tráfico de drogas (Código 172109/Alta Floresta) e outra por organização criminosa armada, tortura e tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (PJE no 1001273-41.2020.8.11.0025/Comarca Juína), na qual foi apontada como detentora de uma “posição hierárquica superior” dentro da facção do “Comando Vermelho”, de modo que a maternidade e o seu quadro de saúde não foram óbices para a habitualidade delitiva.

A reiteração criminosa específica e a gravidade dos fatos criminosos [tráfico de drogas com envolvimento de facção criminosa], somadas à falta de demonstração de imprescindibilidade da presença materna e a possibilidade de tratamento médico no interior da unidade prisional, constituem situações excepcionais que impedem a
conversão da custódia em prisão domiciliar (STJ, RHC no 116.120/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE] – 2.12.2019).

Em caso análogo, esta e. Câmara decidiu:

“Se as circunstâncias do caso concreto conduzirem à presunção de que a concessão de prisão domiciliar à paciente representa, indiscutivelmente, risco de reiteração delitiva, impõe-se manter a sua custódia preventiva, sobretudo porque preenchidos seus pressupostos autorizadores. Apresenta-se impertinente o pedido de prisão domiciliar baseado no argumento vago de que a presença materna no lar é imprescindível [...]”
(HC N.U 1016586-54.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.12.2019).

Logo, a paciente não faz jus à prisão domiciliar.

No tocante às medidas cautelares alternativas
(CPP, art.
282, § 6o),
a paciente se envolveu novamente com a traficância após ter sido beneficiada, em
27.3.2019
, com liberdade processual por esta e. Câmara, no julgamento do HC no 1001439-85.2019.8.11.0000 (Relator: Des. Paulo da Cunha)
, a demonstrar que a custódia preventiva seria imprescindível para coibir a reprodução de fatos criminosos (STF, HC no 177941/SP - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.5.2020; STJ, HC 123570/MG -

Relator:

Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.3.2020).

Anote-se que a paciente incorreu em conduta ilícita da mesma natureza [tráfico de drogas com envolvimento de facção criminosa] durante cumprimento de medidas cautelares diversas à prisão, de modo a tornar inviável a concessão de idêntico benefício (TJMT, HC N.U 1007628-45.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 13.5.2020).

Por efeito, a substituição mostra-se inadequada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020